Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Prisão preventiva. Requisitos. Excesso de prazo. Particularidades do caso.
1 – Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente (CPP, arts. 310, II e 312).
2 – A gravidade concreta do crime cometido pelo paciente – tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de meio que resulta perigo comum – justifica a custódia cautelar como garantia da ordem pública, máxime se entre as testemunhas há testemunha sigilosa.
3 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
4 - Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário – atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso em função de intercorrências no decorrer da instrução, recurso interposto pelo outro réu e da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos.
5 - Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (súmula 21, STJ).
6 - Ordem denegada.